Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704029-70.2020.8.07.0005 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., NATHALIA MARIA RODRIGUES APELADO: NATHALIA MARIA RODRIGUES, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (id 30237745) que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de NATHALIA MARIA RODRIGUES, julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Manteve-se ativa a restrição Renajud. Foi facultado ao autor requerer a conversão em perdas e danos, caso o veículo não seja localizado. Em suas razões (id 30237753), o apelante aduz, em suma, que a sentença deve ser anulada, porquanto não ocorreu o cumprimento liminar, tendo incorrido em “error in procedendo” e que os autos deveriam ser devolvidos à instância de origem para a continuidade da ação, oportunizando-se outras diligências na tentativa de retomada do bem. O preparo foi regularmente recolhido (id 30237755). Contrarrazões não apresentadas pela apelada, conforme certidão de id 30237764. No id 30368168, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. requereu a retirada da restrição judicial do veículo, via sistema RENAJUD, haja vista a apreensão do bem. Pela decisão de id 30844242, intimei-o a apresentar documentos comprobatórios da apreensão do veículo, bem como a se manifestar sobre a permanência do interesse recursal. Em petição de id 31081162, o apelante traz os documentos e afirma que, tendo em vista a apreensão do bem, o recurso perdeu o objeto. Vierem aos autos carta precatória cumprida (id 32886061), restando comprovada a apreensão do veículo. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o interesse recursal do ora apelante estava circunscrito à apreensão do veículo financiado, razão pela qual requereu a cassação da sentença para que se possibilitasse a realização de medidas voltadas a encontrar o bem. Nesse quadro, restando o veículo apreendido, conforme Auto de Apreensão de id 31081164 - p. 2/4, fica evidentemente prejudicado o processamento e julgamento da presente apelação. Nesses termos, com fulcro no Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, baixem-se os autos. Em primeira instância, levante-se a restrição do veículo no sistema Renajud, conforme requerido pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., ante o permissivo do Art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator